Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-89.2019.8.14.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800038-89.2019.8.14.0052

JUIZO RECORRENTE: ELISANGELA PAIVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: PREFEITO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EFETIVA. PROFESSORA MUNICIPAL. PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO PREVISTA PELO ART. 39, VII, ALÍNEA “C” DA LEI MUNICIPAL Nº 841/2011. EFEITO PRETÉRITO DA CONCESSÃO DA ORDEM RETROATIVO À DATA DE IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF C/C ART. 14, §4º DA LEI Nº 12.016/2009. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em remessa necessária acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, confirmar parcialmente a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registrados eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800038-89.2019.8.14.0052

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADA: ELISANGELA PAIVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: WALLACE COSTA CAVALCANTE (OAB/PA 9.734)

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

SENTENCIADA: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, para determinar o implemento da gratificação de titulação, 10% (dez por cento), sobre o vencimento básico da impetrante, relativo ao curso de pós-graduação, bem assim o pagamento retroativo de a partir de 08/11/2014.

Apesar de intimadas as autoridades não houve interposição de recurso voluntário.

Autos remetidos ao Tribunal para remessa necessária

(art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação parcial da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

A Lei Municipal nº 841/2011 determina:

“Art. 39. Além do vencimento, o profissional do magistério fará jus às seguintes vantagens, calculada sobre o respectivo salário base:

(...)

VII – A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o respectivo salário base, à razão de:

(...)

C – 10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de Especialização em Educação.”

A instrução processual tornou induvidoso o preenchimento do requisito legal para percepção da aludida vantagem consistente na obtenção do títulos alusivo a pós-graduação (ID 83991041 – Págs. 1 a 4) sendo devido o pagamento.

A sentença, porém, comporta ajuste na parte que ordenou pagamento retroativo a partir de 08/11/2014, visto que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF c/c art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009).

ANTE O EXPOSTO em remessa necessária
altero parcialmente a sentença
, no sentido de restringir os efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data de sua impetração (27/11/2019).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023